Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710258-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: STEFANIA BARBOSA DINIZ DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Victor Paes de Vasconcelos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, na liquidação de sentença para apuração de haveres instaurada por Stefania Barbosa Diniz de Vasconcelos, indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida para a autora, ora agravada (ID 223862071 do processo n. 0010182-38.2017.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 69948546), o agravante alega que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à parte agravada, o que afastaria a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência. Afirma que a agravada realizou o levantamento do valor correspondente a R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais) depositado judicialmente no Juízo de origem, situação que, no seu entendimento, demonstra a modificação da condição de hipossuficiência econômica e possibilita o pagamento dos ônus sucumbenciais. Expõe que a gratuidade de justiça foi concedida à agravada em meados de 2017, quando a ação de conhecimento foi recebida. Aduz que, naquele momento, a agravada juntou aos autos apenas a declaração de hipossuficiência e a declaração de estágio médico. Sustenta que a condição de “estagiária não remunerada” não mais existe, pois a “agravada atualmente é médica cirurgiã especialista em pálpebras/órbita e presta serviços em hospitais de grande reconhecimento em Brasília”. Acrescenta que, além de possuir formação internacional em Los Angeles e Beverly Hills, a agravada ministra cursos e congressos no Brasil e em outros países. Aponta a presença dos requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal. Nesse ponto, entende ter demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da possível dilapidação ou ocultação de patrimônio pela agravada, a fim de se esquivar do pagamento dos ônus sucumbenciais. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a gratuidade de justiça concedida à agravada e afastar a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, de modo que seja intimada para realizar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no prazo legal. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 69948549). Diante da prevenção relacionada à apelação n. 0010182-38.2017.8.07.0015 e ao agravo de instrumento n. 0739488-12.2024.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 69950157). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença das condições necessárias para amparar o deferimento do pleito liminar apresentado no agravo de instrumento. Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo recorrente, não há urgência capaz de atrair a necessidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Diferentemente do que alega o agravante, não se constata, em uma primeira análise, indícios de dilapidação e/ou ocultação de patrimônio praticados pela parte agravada a fim de obstaculizar o pagamento de suas obrigações sucumbenciais caso a condição suspensiva de exigibilidade seja afastada. Ademais, a decisão objeto deste recurso apenas indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça e estabeleceu que o processo ficará suspenso até o julgamento do agravo de instrumento n. 0739488-12.2024.8.07.0000, medida que não representa iminente prejuízo ao agravante ou ao resultado útil da demanda. Portanto, não existe risco de dano apto a justificar a tutela antecipada recursal pleiteada. Diante do caráter cumulativo das condições previstas nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, a ausência de um dos requisitos obsta o deferimento do pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1923985, 07281564820248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024) A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora